Tribunal: TJMT
Processo: 0000796-35.2019.8.11.0101
Órgão julgador: PAULO DA CUNHA
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2021-12-07
Data de publicação: 2021-12-10

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

0000796-35.2019.8.11.0101
Classe:

APELAÇÃO CRIMINAL (417)
Assunto:

[Destruição / Subração / Ocultação de Cadáver, Fraude processual, Homicidio qualificado]
Relator:
Des(a).
PAULO DA CUNHA

Turma Julgadora:

[DES(A). PAULO DA CUNHA, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI]

Parte(s):

[CLEIRTO ALVES BRAGA - CPF: 000.344.826-60 (VÍTIMA), DAYANE DA COSTA LIMA - CPF: 037.653.831-71 (APELANTE), BRUNO EDUARDO HINTZ - CPF: 002.687.311-79 (ADVOGADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS), JOÃO PEDRO DE SOUSA SILVA (APELANTE), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO (CUSTOS LEGIS)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAYANE DA COSTA LIMA, JOÃO PEDRO DE SOUSA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

EMENTA

APELAÇÃO CRIMINAL – CRIMES DE HOMICÍDIO QUALIFICADO PELO RECURSO QUE DIFICULTOU A DEFESA DA VÍTIMA (ART. 121, §2o, INCISO IV, DO CP), FRAUDE PROCESSUAL (ART. 347, PARÁGRAFO ÚNICO, DO CP) E OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211, DO CP) –
PRELIMINARES
– 1) NULIDADE POR CERCEAMENTO DA AUTODEFESA EM RELAÇÃO À ACUSADA DAYANE DA COSTA LIMA – REJEIÇÃO – PEDIDO DE DISPENSA REALIZADO E ASSINADO PELOS ADVOGADOS – AUTORIZAÇÃO DA RECORRENTE PARA CONTINUIDADE DA SESSÃO DE JULGAMENTO SEM A SUA PRESENÇA – 2) NULIDADE POR CERCEAMENTO DO EXERCÍCIO DO SILÊNCIO PARCIAL DURANTE INTERROGATÓRIO EM RELAÇÃO AO ACUSADO JOÃO PEDRO DE SOUSA SILVA – ACOLHIMENTO –

NULIDADE DO INTERROGATÓRIO RECONHECIDA – MÉRITO – ALEGADA DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS EM RELAÇÃO À APELANTE DAYANE DA COSTA LIMA – INOCORRÊNCIA – OPÇÃO DOS JURADOS POR UMA DAS VERSÕES APRESENTADAS – CORRESPONDÊNCIA COM AS PROVAS AMEALHADAS – DOSIMETRIA – DECOTE DAS AGRAVANTES DA REINCIDÊNCIA E DO CRIME CONTRA ENFERMO FÍSICO POR NÃO QUESITAÇÃO – IMPOSSIBILIDADE – COMPETÊNCIA DO JUIZ PRESIDENTE DO TRIBUNAL DO JÚRI – PRELIMINAR EM RELAÇÃO AO ACUSADO JOÃO PEDRO DE SOUSA SILVA ACOLHIDA – EM RELAÇÃO À ACUSADA DAYANE DA COSTA LIMA PRELIMINAR REJEITADA E, NO MÉRITO, APELO NÃO PROVIDO EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

“O direito ao silêncio durante o interrogatório deve ser entendido como o direito à autodefesa, podendo ser exercido de forma livre e voluntária, podendo o réu se recusar a responder indagações feitas pelo Ministério Público e pelo juiz, respondendo apenas ao seu advogado, se assim desejar.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.20.021040-9/001, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens , 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/09/2021, publicação da súmula em 22/09/2021).

A decisão do Conselho de Sentença do Tribunal do Júri é soberana por disposição constitucional contida em cláusula pétrea, de modo que, afora eventuais nulidades processuais, só é possível cassá-la quando estiver absolutamente dissociada de qualquer elemento de prova contido nos autos, não podendo o Juízo togado o fazer simplesmente por não estar de acordo com a sua particular percepção sobre o fato. Caso concreto em que a prova ampara suficientemente o veredicto prolatado.

“Com o advento da Lei n. 11.689, de 9 de junho de 2008 - a qual modificou o capítulo sobre o procedimento do júri -, as circunstâncias agravantes e atenuantes não mais são objeto de quesitação, de tal sorte que caberá ao magistrado considerá-las no momento da dosimetria da pena, em consonância com o que foi sustentado em plenário pelas partes, nos termos do art. 492, I, ‘b’ do Código de Processo Penal. Precedentes (AgRg no HC 580.498/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 24/8/2020)”
(AgRg no HC 573.181/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021).

R E L A T Ó R I O

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417) 0000796-35.2019.8.11.0101

APELANTE: DAYANE DA COSTA LIMA, JOÃO PEDRO DE SOUSA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

RELATÓRIO

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA

Egrégia Câmara:

Trata-se de recurso de apelação interposto pela defesa de DAYANE DA COSTA LIMA e JOÃO PEDRO DE SOUSA SILVA contra decisão proferida pela Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT nos autos de ação penal no 796-35.2019.811.0101, Código 109484, que, atendendo à soberana votação do Júri Popular, condenou a recorrente
DAYANE DA COSTA LIMA
às penas privativas de liberdade de 17 (dezessete) anos e 04 (quatro) meses de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal; de 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, e pagamento de 28 (vinte e oito) dias-multa, pela prática do delito de fraude processual, disposto no art. 347, parágrafo único, do Código Penal; e à pena de 01 (um) ano, 07 (sete) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e pagamento de 12 (doze) dias-multa, pela prática do crime de ocultação de cadáver, disposto no art. 211, do Código Penal; as quais somadas, totalizaram a pena de 18 (dezoito) anos, 11 (onze) meses e 15 (quinze) dias de reclusão, e 08 (oito) meses e 05 (cinco) dias de detenção, em regime inicial fechado, e pagamento de 40 (quarenta) dias-multa; e condenou o recorrente
JOÃO PEDRO DE SOUSA SILVA
às penas privativas de liberdade de 12 (doze) anos de reclusão, pela prática do crime de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal; de 06 (seis) meses de detenção e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do delito de fraude processual, disposto no art. 347, parágrafo único, do Código Penal; e à pena de 01 (um) ano de reclusão, e pagamento de 10 (dez) dias-multa, pela prática do crime de ocultação de cadáver, disposto no art. 211, do Código Penal; as quais somadas, totalizaram a pena de 13 (treze) anos de reclusão e 06 (seis) meses de detenção, a serem cumpridas inicialmente em regime fechado, e pagamento de 20 (vinte) dias-multa, estabelecido para ambos os réus o valor do dia-multa em 1/30 (um trigésimo) do salário mínimo vigente à época (Sentença – id. 86786634/86786635).

Em razões recursais, a defesa suscitou preliminar de nulidade do julgamento proferido pelo Júri por cerceamento da autodefesa da apelante DAYANE, ao argumento de que a mesma não compareceu à sessão plenária em decorrência de tratamento médico e que fora obrigada pela magistrada de primeiro grau a apresentar pedido de dispensa da presença na sessão de julgamento.

Quanto ao acusado JOÃO PEDRO DE SOUSA SILVA, arguiu nulidades por cerceamento do exercício de “silêncio parcial”, uso indevido de algemas em plenário e por não incomunicabilidade das testemunhas durante a sessão de julgamento.

No mérito, pretende que a decisão do Conselho de Sentença seja reconhecida como manifestamente contrária às provas dos autos, com a consequente anulação do julgamento e, via de consequência, a submissão dos acusados a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, com fundamento no art. 593, inciso III, alínea “d”, do Código de Processo Penal.

Subsidiariamente,

busca a defesa o afastamento das agravantes da reincidência e do crime cometido contra enfermo, ao argumento de que tais circunstâncias não foram debatidas em plenário e quesitadas aos jurados (id. 89864959).

Apelo contrariado, o parecer da Procuradoria-Geral de Justiça é pela rejeição das preliminares e, no mérito, pelo desprovimento do recurso (Id. 90876453 e 96023951).

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

GABINETE DO DES. PAULO DA CUNHA

APELAÇÃO CRIMINAL (417)

APELANTE: DAYANE DA COSTA LIMA, JOÃO PEDRO DE SOUSA SILVA

APELADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE AUTODEFESA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

A defesa suscitou preliminares de nulidades supostamente ocorridas durante a sessão de julgamento do Tribunal do Júri, alegando cerceamento do exercício da autodefesa em relação à ré DAYANE DA COSTA LIMA

e, com relação ao réu JOÃO PEDRO cerceamento do exercício do silêncio parcial do réu no interrogatório, nulidade do julgamento ante a incomunicabilidade das testemunhas e nulidade do julgamento pelo uso indevido de algemas.

Em relação à suposta nulidade por cerceamento de autodefesa da ré DAYANE, aduz que, diante das diversas redesignações da sessão de julgamento, a magistrada de piso “obrigou” a apelante a invocar o art. 472, §2o, do Código de Processo Penal.

Em Ofício no 155/2020/COL-MT encaminhado pela Cadeia Pública Feminina de Colíder, informou-se a impossibilidade de escolta da recorrente DAYANE em razão da mesma estar internada no Hospital Regional daquela cidade ante a piora do seu estado de saúde e necessidade de realização de cirurgia vascular (id. 89864972).

Dessa forma, a magistrada de primeiro grau determinou a intimação da defesa para apresentação de pedido de dispensa da presença da recorrente durante a sessão de julgamento, tendo ainda consignado que, caso não fosse feito o pedido de dispensa, a sessão seria cancelada e designada nova data.

Transcrevo parte do
decisum
:

“(...) 25/11/2020 Decisão -> Determinação, Ref: 459.

(...) Assim, nos termos do artigo 457, § 2o do CPP, intime-se a defesa para até as 14:00 horas do dia que antecede a sessão do tribunal do Júri, ou seja, 26.11.2020, apresente nos autos pedido de dispensa da presença da acusada na solenidade, assinada por ela e pelo seu defensor. Registro a exiguidade do prazo, eis que a sessão será realizada nas dependências da Câmara de Vereadores de Claudia e a Diretoria do Foro precisa providenciar a remessa do aparato tecnológico para tal local, bem como a alimentação das partes, testemunhas, acusados, jurados e escolta penitenciaria, além das medidas sanitárias de segurança no tocante ao Covid.

Caso não seja apresentado pedido de dispensa até tal horário, determino o cancelamento da sessão plenária do Tribunal do Júri, devendo o feito vir conclusos para designação de nova data (...)”
(id. 89864974).

Em carta escrita de próprio punho pela recorrente, esta comunicou que autorizava a continuidade da sessão de julgamento sem a sua presença, diante dos problemas de saúde que a impediam de se fazer presente à solenidade (id. 89864975).

Na própria ata de julgamento pelo Tribunal do Júri consta que “(...) a
ré Dayane não participará da solenidade por questões de saúde, uma vez que se encontra internada no Hospital de Regional de Colíder, tendo pedido dispensa expressa nos moldes do art. 457, §2o, do CPP
” (id. 89864976).

E, como bem apontado pelo Ministério Público em contrarrazões, caso entendesse pela imprescindibilidade de sua presença, poderia ter requerido o adiamento da sessão, no entanto, a recorrente apresentou pedido de dispensa, devidamente juntado e assinado por quatro advogados, os quais participaram do julgamento e nada arguiram quanto a impossibilidade de realização da sessão plenária sem a presença de sua cliente ou que a magistrada
a quo
teria, de alguma forma, constrangido a apelante a não se fazer presente.

Aliás, caso a defesa não concordasse com a realização do Júri sem a presença da apelante DAYANE, o Juízo inclusive sinalizou antecipadamente com a possibilidade de redesignação da sessão do Júri.

Ante o exposto,
REJEITO
a preliminar.

VOTO (PRELIMINAR – CERCEAMENTO DE AUTODEFESA)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Em relação à aventada nulidade por quebra do “silêncio parcial” em relação ao réu JOÃO PEDRO, termo este invocado em razão do indeferimento do pedido feito pela defesa em plenário para que o réu respondesse somente as perguntas formuladas pelo seu advogado, quedando-se em silêncio quanto às indagações da acusação e do Juízo, tenho que assiste razão à defesa, devendo a preliminar ser acolhida.

Consta da ata que
“o acusado utilizou-se do direito constitucional de permanecer em silêncio, por esta razão a MMa Juíza determinou que se encerrasse o interrogatório, indeferindo o pedido da defesa para que ele respondesse apenas as perguntas do advogado, nos termos do art. 188, do CPP. A defesa informou que o réu permaneceria em silêncio, em decorrência da decisão proferida 25.11.2020”.

Segundo o mencionado
decisum
, datado de 25/11/2020, a magistrada de primeiro grau consignou que
“este Juízo não concederá a palavra às partes na hipótese dos acusados fazerem uso do direito constitucional ao silêncio. Isso porque o artigo 474 do CPP remete ao artigo 188 do mesmo diploma processual, que assevera que apenas será concedida a palavra às partes, na hipótese de restar algum fato para ser esclarecido. Ora, se o acusado não respondeu qualquer pergunta do juízo, não há fato a ser esclarecido (...)”
(id. 86786624).

Inicialmente, deve-se esclarecer que o interrogatório, embora conduzido pelo d. Juízo, é ato de defesa, muitas vezes, a única oportunidade de o réu exercer a sua autodefesa, seja na instrução criminal ou em plenário durante sessão de julgamento do Tribunal do Júri.

E, conforme esposado anteriormente, extrai-se da ata de julgamento que o acusado, no momento do seu interrogatório em plenário, entendeu por bem exercer seu direito constitucional de permanecer em silêncio quanto às indagações feitas pela acusação e pela magistrada Presidente do Tribunal do Júri, destacando que pretendia responder apenas as perguntas formuladas pelo seu defensor.

Na oportunidade, a MMa. Juiz indeferiu a realização de perguntas pela defesa, sob o fundamento de que, ao se recusar a responder as perguntas elaboradas pela acusação e pelo Juízo, restaria evidente a ausência de fato a ser esclarecido, motivo pelo qual o réu poderia exercer seu direito ao silêncio de forma integral, contudo, sem poder escolher manifestar-se apenas em relação às perguntas defensivas, considerando assim, a inviabilidade do direito parcial ao silêncio por suposta ausência de fato a ser esclarecido, motivo pelo qual encerrou o procedimento.

Todavia, entendo de forma diversa como passarei a expor.

Certo é que o réu tem direito constitucional de permanecer calado sem que isso possa lhe ser prejudicial, dispondo a Constituição Federal em seu art. 5o, inciso LXIII que “
o preso será informado de seus direitos, entre os quais o de permanecer calado, sendo-lhe assegurada a assistência da família e de advogado
”.

No mesmo sentido, preceitua o Código de Processo Penal:

“Art. 186. Depois de devidamente qualificado e cientificado do inteiro teor da acusação, o acusado será informado pelo juiz, antes de iniciar o interrogatório, do seu direito de permanecer calado e de não responder perguntas que lhe forem formuladas.”

Com efeito, o interrogatório é a oportunidade conferida ao réu de exercer o contraditório e seu direito de autodefesa.

Para o autor
Guilherme Nucci
, por exemplo, em seu CPP comentado:

“(...)
o interrogatório é, fundamentalmente, um meio de defesa, pois a Constituição assegura ao réu
o direito ao silêncio
. Logo, a primeira alternativa que se avizinha ao acusado é calar-se, daí não advindo consequência alguma. Defende-se apenas. Entretanto, caso opte por falar, abrindo mão do direito ao silêncio, seja lá o que disser, constitui meio de prova inequívoco, pois o magistrado poderá levar em consideração suas declarações para condená-lo ou absolvê-lo.

Dessa forma, tratando-se o interrogatório de uma expressão máxima do exercício da autodefesa, somado à expressa previsão legal de que o réu não é obrigado a produzir qualquer prova contra si mesmo,
o direito ao silêncio deve ser exercido de forma livre, voluntária e desimpedido, bem como de forma integral ou parcial.

Poderá o mesmo, ainda, antes de responder qualquer indagação, consultar o seu defensor sobre a conveniência de falar ou permanecer calado, não sendo permitida qualquer forma de pressão ou coação sobre o réu que opta por fazer uso do seu direito ao silêncio (ainda que parcial).

Assim, não se pode alegar que o réu estaria agindo com deslealdade processual, pois o mesmo, ao optar por responder apenas as perguntas de seu advogado, não descumpre nenhum dever de colaboração simplesmente por exercer regularmente um direito que lhe é constitucionalmente garantido.

Tal entendimento, inclusive, está pacificado pelo Superior Tribunal de Justiça, conforme recente decisão monocrática proferida pelo Ministro Félix Fischer, da 5a Turma do Superior Tribunal de Justiça, nos autos de habeas corpus no 628.224/MG, da qual se extrai o seguinte excerto:

“HABEAS CORPUS No 628224 - MG (2020/0303187-4)

DECISÃO

(...)

Inicialmente, deve-se esclarecer que o interrogatório, embora conduzido pelo d. Juízo, é ato de defesa, muitas vezes, a única oportunidade de o réu exercer a sua autodefesa na instrução criminal.

Nesse aspecto, muito bem pontuado pelo Dr. Durval Tadeu Guimarães, Subprocurador-Geral da República (fl. 665):

"A garantia constitucional assegura ao réu o direito de permanecer em silêncio no interrogatório, e não de permanecer em silêncio somente em relação às perguntas da acusação e do juiz, sobretudo deste último, que atua de forma imparcial, vale dizer, não possui interesse na condenação nem na absolvição do réu, senão na busca da verdade real, que ficaria prejudicada em face da escolha pelo réu de quem lhe poderá fazer questionamentos para a elucidação dos fatos."

Ocorre que o Código de Processo Penal não é claro sobre a possibilidade de o réu exercer o seu direito ao silêncio, quanto ao mérito, em bloco.

De outra forma, não proscreve a possibilidade, plausível até como forma de economia processual, já que o réu pode exercer sua autodefesa de forma livre, não havendo razões para se indeferir liminarmente que se manifeste sob a condução das perguntas de seu patrono.

Isso porque o interrogatório possui duas partes, e não apenas a identificação do acusado, quando o direito ao silêncio pode ser mitigado, vejamos:

"A primeira parte do interrogatório não se relaciona com o direito de não produzir prova contra si. O direito a não se autoincriminar diz respeito ao mérito da pretensão punitiva, não à identificação do investigado/acusado" (RHC 126.362/BA, Sexta Turma, Rel. Min. Rogerio Schietti Cruz, DJe 29/09/2020, grifei).

Em outras palavras, quanto ao mérito, a autodefesa se exerce de modo livre, desimpedido e voluntário.

(...)

Em face das peculiaridades do caso concreto, como dito, o réu acabou por não exercer o seu direito de palavra durante a instrução processual.

Portanto, tendo-se como direito do acusado a possibilidade de autodefesa, que não se confunde com o direito ao silêncio e o de não produzir provas contra si mesmo, assim como que a d. Defesa se insurgiu na própria audiência, da mesma forma que a renovação do interrogatório e dos prazos seguintes não trará in casu prejuízo maior à causa do que uma eventual declaração futura de nulidade, tenho que a ordem deva ser concedida.

Diante do exposto, não conheço do habeas corpus.
Concedo a ordem, de ofício, para que, confirmando a liminar, nova audiência de instrução seja realizada, oportunizando-se, ao paciente, seu interrogatório (a identificação pessoal é obrigatória), assim como se manifestar livremente quanto ao mérito, seja de forma espontânea ou sob condução de perguntas de qualquer das autoridades, especialmente, do seu próprio patrocínio.
Por conseguinte, sejam os prazos subsequentes renovados, sem prejuízo da renovação dos eventuais atos já praticados.

Vista dos autos ao d. Ministério Público Federal.

Intime-se, com urgência o d. Julgador de origem.

P. I. C.

Brasília, 07 de dezembro de 2020.

Ministro Felix Fischer Relator”.
(Grifei).

Corroborando com o entendimento esposado, o Ministro Joel Ilan Paciornik também concedeu a ordem de ofício no habeas corpus registrado sob o no 688748/SC para que fosse refeito o interrogatório do réu em ação penal, autorizando o mesmo, após a sua identificação pessoal, a responder somente as perguntas de seu advogado, com a anulação de todos os atos subsequentes.

No mesmo sentido de tais decisões foi a do Ministro Jesuíno Rissato (Desembargador convocado do TJDFT), nos autos de habeas corpus no 639247/SP, DJe de 16/08/2021.

Também assim já se manifestou o Tribunal de Justiça de Minas Gerais:

“O direito ao silêncio durante o interrogatório deve ser entendido como o direito à autodefesa, podendo ser exercido de forma livre e voluntária, podendo o réu se recusar a responder indagações feitas pelo Ministério Público e pelo juiz, respondendo apenas ao seu advogado, se assim desejar.”
(TJMG - Apelação Criminal 1.0024.20.021040-9/001, Relator(a): Des.(a) Júlio César Lorens , 5a CÂMARA CRIMINAL, julgamento em 14/09/2021, publicação da súmula em 22/09/2021).

Assim, conforme bem destacado pelo Ministro Felix Fischer, o réu pode exercer sua autodefesa de forma livre, não havendo razões, portanto, para se indeferir o pleito da defesa para que o réu se manifeste durante seu interrogatório em plenário sob a condução das perguntas de seu patrono, visto que, ao longo de todo o processo, este é um dos únicos momentos em que o acusado tem voz ativa para sua versão dos fatos, principalmente quando diante dos olhos do Conselho de Sentença, podendo livremente se recusar a responder indagações feitas pelo Ministério Público e pelo Juízo, respondendo apenas ao seu advogado, se assim desejar.

Com tais fundamentos, tenho por necessário
ACOLHER A
PRELIMINAR para reconhecer a nulidade da sessão de julgamento realizada, devendo o apelante JOÃO PEDRO DE SOUSA SILVA ser submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, ocasião em que ao réu deverá ter garantido o seu direito ao silêncio, seja parcial ou integral.

VOTO (MÉRITO)

EXMO. SR. DES. PAULO DA CUNHA (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Como relatado, cuida-se de recurso de apelação interposto pela defesa de DAYANE DA COSTA LIMA e JOÃO PEDRO DE SOUSA SILVA contra decisão proferida pela Juízo da Vara Única da Comarca de Cláudia/MT nos autos de ação penal no 796-35.2019.811.0101, Código 109484, que, atendendo à soberana votação do Júri Popular, condenou os recorrentes pela prática dos crimes de homicídio qualificado pelo recurso que dificultou a defesa da vítima, previsto no art. 121, §2o, inciso IV, do Código Penal, fraude processual, disposto no art. 347, parágrafo único, do Código Penal e ocultação de cadáver, disposto no art. 211, do Código Penal.

Ressai dos autos que, na data de
10 de abril de 2019
, a acusada DAYANE, em conluio com o corréu JOÃO PEDRO e agindo com
animus necandi
e mediante recurso que dificultou a defesa da vítima, arquitetou a morte de
Cleiton Alves Braga
, alterou a cena do crime com o fim de induzir a erro juiz ou o perito no processo penal, bem como ocultou o cadáver.

Narra a denúncia:

“(...) FATO 01 – HOMICÍDIO QUALIFICADO (ART. 121, §2o, INCISOS II, III E IV, DO CÓDIGO PENAL)

Consta dos inclusos autos do caderno investigativo que no dia 10 de abril de 2019, no período noturno, em uma propriedade rural localizada no Assentamento Nova Conquista, Zona Rural do município de União do Sul/MT, os denunciados DAYANE DA COSTA LIMA e JOÃO PEDRO DE SOUSA SILVA, em coautoria caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando ao objetivo comum, com manifesta intenção homicida, por motivo fútil, utilizando-se de meio cruel e mediante de recurso que dificultou a defesa da vítima, mataram Cleiton Alves Braga, por intermédio de golpes de arma branca (faca), os quais, por sua natureza e sede, foram a causa eficiente para provocar a morte.

FATO 02 – FRAUDE PROCESSUAL (ART. 347, DO CÓDIGO PENAL)

Consta ainda dos autos, que nas mesmas circunstâncias de espaço descrito acima, os denunciados DAYANE DA COSTA LIMA e JOÃO PEDRO DE SOUSA SILVA, em coautoria caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando ao objetivo comum, inovaram artificiosamente o estado de lugar e coisa, consistente na cena do crime de homicídio acima descrito, com o fim de induzir a erro juiz e perito no processo penal.

FATO 03 – OCULTAÇÃO DE CADÁVER (ART. 211, DO CÓDIGO PENAL)

Consta ainda dos autos, após a prática dos crimes acima descritos, as margens da rodovia MT 423, ente Cláudia e União do Sul/MT, os denunciados DAYANE DA COSTA LIMA e JOÃO PEDRO DE SOUSA SILVA, em coautoria caracterizada pela unidade de desígnios e atuação conjunta visando ao objetivo comum, ocultaram o cadáver da vítima Cleirton Alves Braga.

HISTÓRIO DOS FATOS

Apurou-se no Inquérito Policial que a denunciada DAYANE DA COSTA LIMA manteve relacionamento com vítima Cleirto Alves Braga desde cerca de um ano e meio antes dos crimes, sendo que ele sempre a ajudava financeiramente, fazendo compras, pagando contas e comprando remédios para ela. Relatou-se que mesmo ainda se encontrando com Cleirto e recebendo suas ajudas, DAYANE passou a manter relacionamento amoroso também com a pessoa de JOÃO PEDRO DE SOUSA SILVA.

Evidenciou-se nos autos que antes do homicídio, DAYANE comunicou a JOÃO PEDRO que voltaria a residir no Assentamento Nova Conquista junto da vítima Cleirto, tendo JOÃO PEDRO afirmado a DAYANE que não desejava mais que ela se relacionasse com Cleirto, motivo pelo qual ambos combinaram de ceifar a vida da vítima.

Comprovou-se também que na noite do homicídio os denunciados DAYANE e JOÃO PEDRO, após premeditarem como fariam para ceifar a vida de Cleirto, dirigiram-se à residência de um vizinho de apelido Vitinho e solicitaram uma faca emprestada, sem revelar a ele o propósito criminoso. Demonstrou-se que, após se munirem da arma branca, cientes que Cleirto estava sozinho em seu lote no Assentamento Nova Conquista, os denunciados se dirigiram até o local com a motocicleta de DAYANE. Consta que ao chegarem, DAYANE, aproveitando-se da confiança que a vítima lhe depositava, adentrou a residência primeiro, e de maneira dissimulada, disse à vítima que tomaria um banho para limpar o seu pé ferido, e dirigiu-se ao banheiro da residência para tanto. Consta que JOÃO PEDRO, responsável pela execução do crime, aguardou a entrada de DAYANE, e em seguida bateu palma na frente da casa. Relatou-se que quando Cleirto apareceu na porta, JOÃO PEDRO lhe pediu um copo de água e quando a vítima virou as costas, agindo de modo manifestamente surpreendente, sem que a vítima pudesse esperar qualquer ataque, dificultando sobremaneira sua defesa, JOÃO PEDRO puxou Cleirto para o quintal da residência, local em que travaram uma luta corporal, e durante o pugilato, JOÃO PEDRO sacou a faca da cintura e colocou no pescoço da vítima, que na oportunidade tentou correr, mas foi novamente puxada pelo denunciado, que passou a desferir contra ela diversos golpes. Consta que mesmo após Cleirto cair no chão no quintal, JOÃO PEDRO continuou desferindo de forma cruel inúmeros golpes de faca na região da barriga, peito, pescoço e cabeça da vítima, até que ela parasse de respirar, causando-lhe com isso a morte.

Demonstrou-se que após ceifar a vida da vítima, JOÃO PEDRO e DAYANE limparam o local do crime, bem como, utilizando-se de uma capa de sofá, um lençol e faixas de curativo, enrolaram, amarraram e colocaram o corpo vítima em cima da motocicleta de DAYANE, visando ocultar posteriormente o cadáver e esconder que ali havia sido cometido um homicídio.

Consta ainda que, em seguida, DAYANE conduziu a motocicleta, enquanto JOÃO PEDRO foi de passageiro segurando o cadáver da vítima, e o transportaram até as margens da MT-423, entre Cláudia e União do Sul, local onde ocultaram o corpo em meio ao matagal.

Após investigações, os acusados acabaram por confessar a prática dos crimes e indicaram onde estavam o cadáver e a arma do crime, que foi apreendida (...)”
(id. 86589963/86598519).

Interposto o recurso de apelação, a defesa insurge-se contra a decisão do Egrégio Tribunal do Júri
no tocante à condenação da recorrente DAYANE DA COSTA LIMA, a qual teria agido para defender sua honra, pois a mesma já havia sido forçada pela vítima a ter relações sexuais em outras oportunidades e temia que isso ocorresse novamente naquele momento.

Malgrado a tentativa defensiva em desconstituir a decisão dos jurados, fato é que a tese acolhida encontra apoio nas provas carreadas aos autos, em especial pelos depoimentos tomados tanto na fase policial quanto em juízo, tendo os jurados optado por esta versão, com o consequente reconhecimento dos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual.

A materialidade restou devidamente comprovada pelo auto de prisão em flagrante (id. 86598520), boletim de ocorrência (id. 86598520), termo de exibição e apreensão (id. 86598521), relatório de investigação (id. 86598522), laudo de necrópsia no 500.1.0.2019.008770-01 (id. 86598530/86598531) e laudo pericial criminal no 500.2.06.2019.004767-01 (id. 86598544).

Da mesma forma a autoria delitiva sobressai de maneira indene de dúvidas, especialmente pelos depoimentos prestados pelos policiais militares responsáveis pela prisão em flagrante dos recorrentes, bem como pelo interrogatório da ré DAYANE.

Da leitura do Boletim de Ocorrência, extrai-se que a recorrente noticiou o sumiço da vítima e, quando ouvida pelos policiais, apresentou várias versões sobre o fato, até o momento em que confessou a autoria delitiva, bem como teria praticado o crime na companhia de JOÃO PEDRO.

Logo após, a apelante levou a Polícia Militar até o local onde havia deixado o corpo, sendo este localizado às margens da MT 423, enrolado em um lençol e amarrado com faixas e arame (id. 86598520).

Tais fatos são apontados de maneira detalhas nos depoimentos prestados em sede de inquérito policial pelos Policiais Militares
Edilson Mauro Ferreira
e
Edir Rocha Alves
(id. 86598521).

Interrogada na Delegacia de Polícia, a recorrente DAYANE apontou com riqueza de detalhes como se deram os fatos, vejamos:

“(...) Que há cerca de 01 (um) ano e 06 (seis) meses, a interrogada teve um relacionamento com a pessoa de CLEIRTO ALVES BRAGA, vulgo MINEIRINHO; Que este relacionamento, segundo a interrogada, aconteceu em virtude de MINEIRINHO, ajudá-la fazendo compras, pagando contas, bem como comprava remédios para interrogada; Que esse relacionamento durou cerca de 04 (quatro) meses; Que segundo a interrogada, ela terminou o namoro, pois MINEIRINHO achava que só porque ele a ajudava, tinha o direito de mandar na interrogada, e tinha a obrigação de satisfazê-lo por completo em razão da ajuda; Que depois que terminou o namoro com MINEIRINHO, a interrogada foi rpesa, sendo que quando saiu da Cadeia, passou a cumprir Prisão Domiciliar, a qual está em vigor e a interrogada estava descumprindo; Que no final do ano passado, passou a namorar com a pessoa de JOÃO PEDRO DE SOUSA SILVA, vulgo PJ; Que o namoro com JOÃO PEDRO tinha altos e baixos, sendo que sempre terminavam e reatavam o namoro; Que MINEIRINHO sabendo do relacionamento da interrogada com JOÃO PEDRO, ainda continuava ajudando a interrogada; Que como esta precisava, aceitava as ajudas de MINEIRINHO; Ocorre que ele (MINEIRINHO) ficava “jogando na cara” da interrogada que ele podia mais e era quem de fato sustentava a interrogada; Que a interrogada, não tinha mais interesse em manter relação sexual com MINEIRINHO, por isso, para quitar os favores que ele vinha fazendo, a interrogada limpava a casa dele no Assentamento Nova Conquista; Que há cerca de 02 (dois) meses, foi fazer uma faxina na casa de MINEIRINHO, sendo que na ocasião pediu para que ele saísse da casa, pois ficava mais fácil para ela limpar; (...) Que quando a interrogada estava no banho, MINEIRINHO entrou no banheiro e empurrou a interrogada contra a parede e forçou uma relação sexual; Que MINEIRINHO conseguiu penetrar o pênis na vagina da interrogada, mas logo em seguida ela conseguiu se soltar e ir embora da casa; Que afirma não ter contado nada para ninguém, pois MINEIRINHO vivia chantageando a interrogada; Que indagada sobre essas chantagens, disse que MINEIRINHO fazia os favores e depois fica exigindo que ela retribuísse de alguma forma, caso contrário ele iria prejudicá-la; (...) Que a interrogada já não mais aguentava a postura de MINEIRINHO em relação a ela; Que disse para JOÃO PEDRO o que estava acontecendo, bem como disse que MINEIRINHO teria tentado praticar sexo com ela na força;(...) Que JOÃO PEDRO disse que não queria mais que ela se relacionasse com MINEIRINHO, sendo dito pela interrogada que não tinha como, pois ele nunca iria parar de chantagear ela; Que então JOÃO PEDRO disse, que quando ela fosse para o sítio, ele voltaria com ela e iria matar MINEIRINHO pelo que ele vinha fazendo; Que a interrogada ainda questionou JOÃO PEDRO se ele tinha coragem de fazer isso, sendo respondido que sim pelo atual namorado; Que por volta das 21h, a interrogada saiu da casa de sua mãe, dizendo que iria para casa de MINEIRINHO; Ocorre que a interrogada foi para casa de JOÃO PEDRO, para que ambos fossem para o sítio de MINEIRINHO; Que quando chegou na casa de JOÃO PEDRO, ele confirmou que queria matar MINEIRINHO; No entanto, o casal não tinha nenhuma arma, motivo pelo qual decidiram ir na casa do vizinho VITINHO para pedir uma faca ou facão emprestado; Que foram na casa de VITINHO onde disseram para ele que estavam indo para o sítio e estavam com medo de uma onça que tinha na redondeza; (...) Que pegaram a faca emprestada e foram em direção ao lote de MINEIRINHO no Assentamento Nova Conquista; Que a interrogada disse para JOÃO PEDRO que ela iria entrar e ele esperasse ela ir ao banho tomar banho, pois ela não queria escutar e nem ver nada; Que assim foi feito, a interrogada entrou e se deparou com MINEIRINHO na cozinha; Que MINEIRINHO ainda teria diro “pela demora imaginei que fosse dormir na rua”; Que a interrogada só disse que iria tomar banho para lavar o pé machucado; Que foi ao banheiro e ligou o chuveiro, onde ficou por alguns minutos tomando banho; Que não ouviu nada, pois o chuveiro faz barulho muito alto; Que ficou no banheiro por cerca de 40min, sendo que quando saiu já visualizou MINEIRINHO caído do laod de fora da casa no terreno; Que MINEIRINHO já estava sem vida e todo ensanguentado; Que JOÃO PEDRO estava do lado do corpo todo ensanguentado também; Que JOÃO PEDRO estava muito cansado e disse que tinha terminado; Que JOÃO PEDRO foi até o banheiro e tomou um banho; Que logo depois que JOÃO PEDRO tomou banho, a interrogada questionou o que eles iriam fazer com o corpo de MINEIRINHO; Que o casal ficou ao lado do corpo por cerca de 02 (duas) horas sem saber o que fazer, até que por volta da 1h da manhã, JOÃO PEDRO disse que eles precisavam enrolar o corpo com um pano para levarem ele do local; Que utilizaram uma capa de sofá e um lençol para enrolar o corpo, bem como usaram as faixas de curativo que a interrogada usa, para amarrar o corpo; Que em seguida a interrogada pegou a bolsa de MINEIRINHO e colocou todos os documentos dele junto, segundo ela, para despistar as investigações caso o corpo fosse localizado; Que colocaram o corpo em cima da moto da interrogada e o levaram até a margem da MT 423, onde foi localizado na data de ontem; Que depois de se desfazerem do corpo, foram até a casa da mãe de JOÃO PEDRO onde ficou até por volta das 05h da manhã; Que também devolveram a faca na casa de VITINHO, deixando a arma usada no crime na janela da casa; Que em seguida a interrogada retornou para o sítio de MINEIRINHO; (...) Que na tentativa de que as suspeitas do homicídio não fossem direcionadas para a interrogada, ela decidiu ir na casa de ZILMA a qual era muito amiga de MINEIRINHO; Que foi até a casa para perguntar se ela tinha notícias de MINEIRINHO, mas ZILMA não estava na casa e conversou apenas com o esposo dela; Que o homicídio praticado pela interrogada e JOÃO PEDRO aconteceu na madrugada de quarta feira (10/04/2019) e a interrogada imaginou que não seria descoberto o que realmente havia acontecido, mas na tarde de sexta feira, quando a polícia ainda fazia buscas para tentar localizar MINEIRINHO, a interrogada foi chamada para prestar esclarecimentos, onde acabou confessando motivação e a autoria do fato, indicando aos policiais o local onde haviam deixado o corpo de MINEIRINHO; (...)”
(id. 86598523).

Já o apelante JOÃO PEDRO, quando interrogado pela autoridade policial, confessou a autoria delitiva e deu detalhes de como deu os golpes de faca que causaram a morte de
Mineirinho
, vejamos:

“(...) Que depois que o interrogado passou a namorar com DAYANE, MINEIRINHO não tinha conhecimento do namoro dos dois; Que ele (MINEIRINHO) continuava fazendo compras para DAYANE, mas ficava exigindo sexo em troca; Que recentemente DAYANE e o interrogando tinham terminado o namoro, no entanto, na terça (09/04/2019), o interrogando encontrou com DAYANE e ambos conversaram e decidiram voltar. No entanto, DAYANE disse que teria que voltar para casa de MINEIRINHO, pois iriam para cidade de Sinop para fazer compra na quarta feira; Que DAYANE ainda teria dito que o MINEIRINHO estava tentando forçar a relação sexual com ele; Que o interrogando não gostou daquela situação; Que o interrogado disse para DAYANE que quando ela fosse voltar para o sítio, iria voltar com ela, pois queria matar mineirinho; Que como MINEIRINHO vivia chantageando DAYANE, a morte dele era a única forma dele deixar DAYANE em paz; Que assim decidiram, mas não tinham nenhuma arma; Que por volta das 21h DAYANE foi até a casa do interrogando para que eles fossem para o sítio; (...) Que logo depois, o interrogando bateu palma para que MINEIRINHO fosse para o lado de fora da casa; Que quando MINEIRINHO apareceu na porta, o interrogando pediu uma chave de roda emprestada para apertar o pneu da moto; Que MINEIRINHO tirando sarro do interrogando disse: “SE VOCÊ

ANDAR MAIS UNS 02 KM VAI ACHAR UMA OFICINA”; Que o interrogando ficou ainda mais irritado, pois percebeu que MINEIRINHO estava com o pênis ereto, pois tinha intenção de “pegar” DAYANE; Que o interrogando pedi um copo de água; que MINEIRINHO trouxe o copo de água, o qual o interrogado bebeu; Que quando MINEIRINHO virou as costas o interrogando o puxou para o lado de fora da área onde começaram a brigar; Que relata que MINEIRINHO ainda conseguiu dar um soco na boca do interrogado; Que tirou a faca que levava na cintura e colocou no pescoço de MINEIRINHO; Que o interrogando mandava ele calar a boca e ficar quieto, mas MINEIRINHO insistia em querer brigar; Que no momento da luta, o interrogando encaixou a faca no pescoço de MINEIRINHO; Que este tentou correr para o lado de dentro, mas o interrogando o puxou novamente para fora onde continuou desferindo golpes de faca contra MINEIRINHO; Que MINEIRINHO caiu no quintal, onde o interrogando passou a desferir vários golpes de faca na região da barriga, peito, pescoço e cabeça de MINEIRINHO; Que quando percebeu que ele parou de respirar, o interrogando parou de golpear a vítima; Que logo depois DAYANE saiu para o lado de fora, onde o interrogando disse “PRONTO, MATEI ELE”; (...) Que então tiveram a ideia de enrolar o corpo com panos e levar para outro lugar; Que embrulharam com uma capa de sofá e lençol, bem como amarraram o corpo com faixa de curativo; Que DAYANE foi conduzindo a motocicleta, com o corpo no meio do banco da motocicleta e o interrogando atrás na garupa segurando o corpo; (...) Que o interrogando afirma que praticou o homicídio, pois gosta muito de DAYANE e não queria mais ver ela sofrendo com as ações de MINEIRINHO; (...)”
(id. 86598524).

Ouvido na Delegacia de Polícia, a testemunha
Vitor Gabriel Borges de Souza
afirmou que emprestou uma faca para o acusado JOÃO PEDRO na noite de terça feira (09/04/2019) (id. 86598528).

Em Juízo, os apelantes apresentaram versão distinta, afirmando que DAYANE teria dado o golpe de faca que culminou na morte de
Mineirinho
, enquanto JOÃO PEDRO a aguardava do lado de fora da residência.

Além disso, JOÃO PEDRO afirmou que só ajudou DAYANE a ocultar o cadáver, pois tinha um relacionamento com a mesma e gostava muito dela (id. 86786644).

Pois bem.

Importante destacar que, nos julgamentos realizados pelo Tribunal do Júri, os jurados se baseiam nas teses lançadas pela defesa e pela acusação e, em respeito ao princípio da soberania dos vereditos, é entendimento perfilhado pelos Tribunais que, os jurados, dentro de um juízo de valoração e de convicção, têm a permissão de escolher a versão que melhor se amolda às teses apresentadas, com base na valoração das provas que são oferecidas.

Nesse sentido:

“A jurisprudência desta Corte é pacífica no sentido de que a apelação lastreada no art. 593, III, d, do Código de Processo Penal (decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos) pressupõe, em homenagem à soberania dos veredictos, decisão dissociada das provas amealhadas no curso do processo. Optando os jurados por uma das versões factíveis apresentadas em plenário, impõe-se a manutenção do quanto assentado pelo Conselho de Sentença (HC 232.885/ES, Rel. Ministro Sebastião Reis Júnior, Sexta Turma, julgado em 19/05/2015, DJe 28/05/2015)”. (AgRg no REsp 1585130/MG, Rel. Ministro Nefi Cordeiro, Sexta Turma, julgado em 19/09/2017, DJe 27/09/2017).

No caso dos autos, os jurados optaram por uma versão a eles apresentadas e com base nela, concluíram por condenar a ré DAYANE pela prática dos crimes de homicídio qualificado, ocultação de cadáver e fraude processual, ou seja, não estamos a falar de uma versão contrária às provas dos autos, mas sim, contrária aos interesses da defesa que não conseguiu se desincumbir em comprovar a tese por ela suscitada.

Nesse sentido:

“Em respeito à soberania dos veredictos, o âmbito de recorribilidade das decisões proferidas pela Corte Popular é restrito, permitindo o exercício do duplo grau de jurisdição apenas nas hipóteses previstas nas alíneas do inciso III do artigo 593 do Código de Processo Penal, sendo que nos casos em que a insurgência é baseada na alegação de que veredicto seria manifestamente contrária à prova dos autos, ao órgão recursal se permite, apenas, verificar a existência de suporte probatório para o decreto dos jurados” (HC 447.363/RS, Rel. Ministro Jorge Mussi, Quinta Turma, julgado em 22/05/2018, DJe 30/05/2018).

Apenas quando a decisão do júri não encontrar amparo em nenhuma corrente probatória será ela manifestamente contrária à prova dos autos.

Havendo nos autos duas versões, e escolhida uma delas pelos jurados, não há como desconstituir a decisão do Júri.

Assim, tenho que todas as provas amealhadas nos autos serviram de forte suporte para a confirmação da autoria delitiva pelos jurados, não podendo cogitar que a decisão tomada pelo Conselho de Sentença está dissociada do contexto probatório apresentado no caderno processual, o que impede a submissão da acusada a novo julgamento pelo Tribunal do Júri.

Por fim, busca a defesa o afastamento das agravantes da reincidência e do crime cometido contra enfermo, ao argumento de que tais circunstâncias não foram debatidas em plenário e quesitadas aos jurados.

Sem razão a defesa.

Conforme diversos julgados da Quinta Turma do Superior Tribunal de Justiça, com o advento da Lei no 11.689/08, tanto as circunstâncias agravantes como as atenuantes não são mais objeto de quesitação.

Dessa forma, caberá ao magistrado considerá-las no momento da dosimetria da pena, em consonância com o que foi sustentado em plenário pelas partes, nos termos do art. 492, I, ‘b’ do Código de Processo Penal.

Nesse sentido:

“PROCESSO PENAL. AGRAVO REGIMENTAL NO RECURSO ESPECIAL. TRIBUNAL DO JÚRI. AGRAVANTE DA REINCIDÊNCIA. AUSÊNCIA DE MENÇÃO À REFERIDA CIRCUNSTÂNCIA NOS DEBATES ORAIS EM PLENÁRIO. ÔNUS DO MINISTÉRIO PÚBLICO. ART. 476 DO CPP. AGRAVO DESPROVIDO.

1. “Com o advento da Lei n. 11.689, de 9 de junho de 2008 - a qual modificou o capítulo sobre o procedimento do júri -, as circunstâncias agravantes e atenuantes não mais são objeto de quesitação, de tal sorte que caberá ao magistrado considerá-las no momento da dosimetria da pena, em consonância com o que foi sustentado em plenário pelas partes, nos termos do art. 492, I, ‘b’ do Código de Processo Penal. Precedentes (AgRg no HC 580.498/PR, Rel. Ministro REYNALDO SOARES DA FONSECA, QUINTA TURMA, DJe 24/8/2020)” (AgRg no HC 573.181/MS, Rel. Ministro JOEL ILAN PACIORNIK, QUINTA TURMA, julgado em 13/4/2021, DJe 16/4/2021)
2. Compete ao Ministério Público, nos termos do art. 476 do Código de Processo Penal, sustentar, se for o caso, a existência de circunstância agravante.

3. Agravo regimental desprovido.”

(AgRg no REsp 1919373/PR, Rel. Ministro RIBEIRO DANTAS, QUINTA TURMA, julgado em 14/09/2021, DJe 20/09/2021) (Grifei).

Por fim, destaco que o
art. 80 do Código de Processo Penal dispõe que
“será facultativa a separação dos processos quando as infrações tiverem sido praticadas em circunstâncias de tempo ou de lugar diferentes, ou, quando pelo excessivo número de acusados e para não lhes prolongar a prisão provisória,
ou por outro motivo relevante, o juiz reputar conveniente a separação
”.

E, no caso dos autos, vejo como imprescindível o desmembramento do processo, por entender ser conveniente ao andamento da ação penal, tendo em vista que, ante o acolhimento da preliminar em relação ao réu JOÃO PEDRO, este deverá ser submetido a novo julgamento pelo Tribunal do Júri em primeira instância, enquanto a recorrente DAYANE DA COSTA LIMA poderá dar prosseguimento ao presente feito com a eventual interposição de embargos ou de recursos perante os Tribunais Superiores (RHC 103.972/SP, Rel. Ministro FELIX FISCHER, QUINTA TURMA, julgado em 27/11/2018, DJe 03/12/2018).

Dessa forma, com fundamento no art. 80 do Código de Processo Penal, determino seja desmembrado o feito em relação ao réu JOÃO PEDRO DE SOUSA SILVA e encaminhado cópia integral da presente ação penal ao Juízo de primeiro grau, inclusive com cópias das mídias digitais, para realização de novo julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Cláudia/MT, mantendo-se a condenação da apelante
DAYANE DA COSTA LIMA
nos presentes autos
.

À vista do exposto,
ACOLHO A PRELIMINAR
de quebra do direito ao “silêncio parcial” em relação ao apelante JOÃO PEDRO DE SOUSA SILVA, devendo o mesmo ser submetido a novo julgamento perante o Tribunal do Júri da Comarca de Cláudia/MT;
REJEITO
a preliminar arguida em relação à recorrente DAYANE DA COSTA LIMA e, no mérito,
NEGO PROVIMENTO
ao apelo defensivo em relação à ré DAYANE DA COSTA LIMA, mantendo-se incólume a condenação.

Por fim, determino o desmembramento do feito, com fundamento no art. 80 do CPP, com o consequente encaminhamento de cópia integral dos autos, inclusive de mídias digitais, para o Juízo de primeira instância, para que procedam a novo julgamento do acusado JOÃO PEDRO DE SOUSA SILVA.

É o voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 07/12/2021